Tribunal: TJDFT
Processo: 0773099-39.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PREPARO RECURSAL RECOLHIDO. AUSÊNCIA DAS CUSTAS PROCESSUAIS. DESERÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática exarada pela relatora do recurso inominado distribuído à presente Turma Recursal, que não conheceu do recurso por deserção.
2. Agravo interno isento de preparo, conforme determina o artigo 30, inciso V da resolução 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência e dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios). Foram ofertadas contrarrazões (ID 66941618 e ID 67270803).
3. Em suas razões recursais, a agravante sustentou que a ausência de intimação para a complementação das custas processuais a privou da possibilidade de regularizar o preparo, surpreendendo-a com a declaração de deserção do recurso. Alegou que a decisão agravada, ao adotar um rigor formal exacerbado, restringiu o direito da agravante de ver seu recurso analisado pelo órgão jurisdicional competente, contrariando o art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal. Afirmou que o simples recolhimento parcial do preparo, sem intimação para correção, não deveria ser causa suficiente para inviabilizar o exame do mérito recursal. Defendeu a necessidade de manifestação da Turma sobre o artigo constitucional invocado, para fins de prequestionamento da matéria. Requereu a reforma da decisão agravada para concessão do prazo de 5 (cinco) dias úteis, a fim de que a agravante complemente o preparo recursal e que fosse conferida manifestação expressa quanto à violação dos arts. 5o, incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição da República, bem como ao princípio do duplo grau de jurisdição, para fins de prequestionamento e interposição de eventual recurso extraordinário.
4. Na presente demanda, a parte requerente interpôs recurso inominado, oportunidade em que formulou pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Foi determinada intimação da recorrente para, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), comprovar a hipossuficiência alegada ou o recolhimento do preparo, conforme despacho de ID 64976162. Na ocasião, a parte autora requereu a concessão do prazo adicional de 5 (cinco) dias úteis para cumprimento da decisão (ID 65276269), cujo pleito foi concedido, em parte, com o deferimento do prazo improrrogável de 48h (ID 65278738). A recorrente promoveu o recolhimento do preparo recursal, desacompanhado das custas processuais.
5. O art. 42, §1o da Lei n. 9.099/95 dispõe que o recorrente deve, no prazo de 48 horas após a interposição do recurso inominado, independentemente de intimação, comprovar o recolhimento do preparo recursal, o qual compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (Lei n. 9.099/95, art. 54, parágrafo único). Por sua vez, conforme os artigos 29, inciso I e 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o recurso inominado está sujeito a preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso e implicará em imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso.
6. Conforme destacado na decisão recorrida, a Lei no 9.099/95 possui regramento próprio e suficiente a respeito do tema, de forma que “inexistindo lacuna legislativa a respeito no bojo da Lei 9.099/95, não há aplicação subsidiária do Código de Processo Civil”. Na hipótese, “incabível a intimação do recorrente ao recolhimento do preparo, com fundamento no art. 1.007, § 4o do CPC”, inexistindo, portanto, violação ao princípio da não surpresa. O Enunciado 80 – FONAJE prevê que "o recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)".
7. No caso em exame, a agravante recorrente recolheu apenas o preparo recursal (ID 65533989), não comprovando, portanto, o pagamento da totalidade das despesas processuais, ante a ausência do valor referente às custas processuais. O cumprimento dos requisitos de admissibilidade recursal, por configurar hipótese de formalidade processual, é dever da parte recorrente. O recurso inominado é deserto.
8. Não foram apresentadas quaisquer violações aos dispositivos elencados para fins de prequestionamento.
9. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
10. Custas e honorários conforme decisão agravada.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante o disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.